Tribunal: TJMT
Processo: 0005951-33.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005951-33.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENDON DE JESUS LOPES - CPF: 054.703.281-12 (APELANTE), MARCIA DUTRA DE SOUSA - CPF: 005.703.861-95 (VÍTIMA), GILNEY BONAIDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCISO II C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E IV AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA O DE FURTO
– INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA –
2. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O INDUZIMENTO DO MENOR À PRÁTICA DE CRIME – SÚMULA 500 DO STJ - 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que a subtração do patrimônio se deu com o emprego de grave ameaça à pessoa, refletida na invasão do imóvel, na condução das vítimas a um dos cômodos do local e no pedido de entrega dos objetos valiosos existentes no local.

2. Ratifica-se a condenação do agente nas sanções do crime de corrupção de menor se comprovado que ele incitou e/ou induziu o adolescente a praticar o crime de receptação. Inteligência da Súmula 500 do STJ.

3. Cabível reajustar a pena-base para o mínimo legal na hipótese em que as circunstâncias judiciais são valoradas positivamente ao recorrente e carecem nos autos elementos concretos para alterar a conclusão exposta na r. sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRENDON DE JESUS LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENDON DE JESUS LOPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0005951-33.2019.8.11.0064 - Código 693450, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, inciso II c/c art. 163, parágrafo único, incisos II e IV ambos do Código Penal

c/c
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, às penas privativas de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
e de
09 (nove) meses de detenção
, ambas no regime inicial
fechado
; além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, sem prejuízo da
reparação dos danos materiais causados pelas infrações
, na ordem de R$ 57.000,00.

Nas razões disponíveis no ID 71055955, subscritas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente pretende
a desclassificação do crime de roubo para o furto
, ao argumento de que o relato da vítima não explicita o emprego de violência no curso da ação delituosa, assomando o pedido de
absolvição do crime de corrupção de menor
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
. Cumulativamente,
no tocante ao crime de dano qualificado, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal
, posto que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Em contrarrazões vistas no ID 71055958, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 77024965, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso interposto pela Defesa, a fim de que a pena-base do crime de dano qualificado seja conduzida ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
20 de maio de 2019
, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Agostinho Figueiredo, no bairro Nossa Senhora da Glória, na Comarca de Rondonópolis/MT,
BRENDON DE JESUS LOPES
, na companhia de terceiro não identificado, simulando o emprego de arma de fogo,
subtraiu para si
coisas alheias móveis pertencentes à vítima
M.D.S
, consistentes em um veículo VW Voyage, além de diversos relógios, joia, televisão, aparelho celular, avaliados no ID 71055954 - Pág. 64.
[FATO 01].

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente e o seu comparsa anunciaram o crime contra a vítima ao tempo em que ela se encontrava na portão do imóvel recepcionando a chegada dos filhos, que estavam na companhia do ex-marido
G.B.S
. Ato contínuo, os infratores encaminharam todos os integrantes do núcleo familiar para os fundos da residência e, nesse instante, procederam a subtração dos mencionados objetos. Ao cabo, empreenderam fuga na posse das
res furtivae
, deixando a vítima e seus familiares trancados em um dos cômodos do local.

Dessume-se da peça incoativa, outrossim, que a Polícia Militar foi acionada para elucidação do fato, logrando êxito em localizar o automóvel subtraído - o qual se encontrava incinerado, bem como em proceder a prisão do ora recorrente, que foi reconhecido pela vítima como o autor do fato ilícito.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, na mencionada data, o ora recorrente
corrompeu
e
facilitou a corrupção
do adolescente
Henrique Sulino da

Silva
, à medida que ocultou alguns objetos ilícitos na residência deste, induzindo-o, desta forma, a perpetrar o crime de recepção
[FATO 02].

Já em aditamento à denúncia, visto no ID 71055954 - Pág. 7/9, o
Parquet
aduziu que, na data subsequente, o ora recorrente
danificou, destruiu e deteriorou

o veículo VW Voyage da vítima
, com o emprego de substância inflamável, com violência, por motivos egoísticos e aparentemente sob o mando do ex-marido da vítima - que também o contratara para a prática do crime patrimonial, tudo com o fito de coagi-la e intentar o retorno do matrimônio entre eles.
[FATO 03].

Diante desses fatos,
BRENDON DE JESUS LOPES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, inciso II c/c art. 163, parágrafo único, incisos II e IV ambos do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO:

No que tange à primeira vertente recursal, a despeito da Defesa asseverar que a ação ilícita se concretizou sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à vítima, não se trata de conclusão extraível do acervo probatório, razão pela qual
a pretensão desclassificatória não merece ser acolhida.

Com efeito,
BRENDON DE JESUS LOPES
confirmou extrajudicialmente
que perpetrou o crime de roubo em apreço, mediante simulação de arma de fogo, pois colocou a mão na cintura, e, para além disso, conduziu o núcleo familiar para um dos cômodos da residência, o que invariavelmente se traduzem em circunstâncias aptas a retirar a resistência dos sujeitos passivos e facilitar a subtração do patrimônio alheio.

(ID
71055954 - Pág. 37).

Sob o crivo do crivo do contraditório
, a despeito do recorrente ter alterado a sua narrativa para dela excluir a simulação de instrumento bélico, o emprego da grave ameaça contra a vítima persistiu delineada por meio da descrição do
modus operandi
. Nesse viés, destacou a invasão no imóvel, a condução dos presentes para único ponto do imóvel, o seu ato de
“pedir”
(sic) a entrega das joias existentes no local e de determinar a permanecia daqueles no quarto por aproximadamente uma hora após a sua retirada do local (Relatório de Mídia de ID 71055952).

Somado a isso, a vítima
Márcia Dutra de Sousa
relembrou
extrajudicialmente
que foi
“surpreendida”
(sic) por dois indivíduos no instante em que recepcionava a chegada do seu ex-marido e filhos na sua residência, sendo-lhes determinado a caminhada para o fundo do imóvel, mediante reverbério de que mal algum aconteceria no local acaso não reagissem, posto que desejavam exclusivamente o patrimônio ali existente. Salientou, outrossim, que os infratores trancaram o seu núcleo familiar em um quarto, determinando-lhes a saída após duas horas.

A fim de trazer maior clareza, colaciono excerto do seu depoimento extrajudicial,
in verbis:

“(...) Que afirma que quando seu ex chegou na residência, a declarante foi para a sua casa, e
ao abrir o portão foram surpreendidos por dois indivíduos;
(...) Que o suspeito de veste xadrez empurrou a declarante para os fundos da residência,
e pedia o tempo todo pelas joias
; (...)
Que os suspeitos diziam a todo tempo que não iria fazer nada e que apenas queria os objetos, e que era para ficarem quietos que nada aconteceria a ninguém
; Que
os suspeitos trancaram a declarante, seu ex-marido e as duas crianças num quarto
; Que
pediram para esperar cerca de duas horas
, e então poderiam sair (...)”

(ID
71055954 - Pág. 30/31).

Consoante se vê das transcrições realizadas na r. sentença condenatória, a vítima manteve a narrativa perante a autoridade judiciária, recordando que os infratores
“pediram”
(sic) a imediata entrega das semi-joias e joias que ela revendia, assim como a chave do seu veículo. Disse, ainda, que a família ficou trancada em dos quartos, sendo necessário que pulasse a janela para pedir ajuda a outrem (ID
71055955 - Pág. 241).

De mais a mais, o investigador da Polícia Civil
Nelson

de Souza Neto
confirmou a conduta ardilosa do recorrente de adentrar à residência da vítima no exato instante em que ela abriu o portão para o recebimento dos filhos, assim como

corroborou os informes extrajudiciais do réu, estes no sentido de houve a simulação de arma fogo para intimação dos morados, que foram trancados em um dos cômodos do imóvel para viabilizar o êxito da ação criminosa
(Relatório de Mídia de ID 71055952).

Nesse cenário, a despeito do apelante não ter feito o uso de arma de fogo contra a vítima e/ou exercido violência física contra os presentes, vislumbra-se que o
modus operandi
por ele utilizado mostrou-se suficiente para intimidar e gerar temor nos presentes, pois os encaminhou para os fundos do imóvel, determinou a entrega das joias, bem como que ficassem dentro do quarto sem acionar a Polícia Militar por aproximadamente uma hora.

Cumpre

relembrar que
a
grave ameaça
se dá com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; valendo registrar, ademais, que se trata-se de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo
,
na forma da
vis compulsiva
, confira-se as lições oportunas de Rogério Greco:

“
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração
.
Imagine-se a hipótese do agente que, sem mostrar a sua arma, leva, simplesmente, sua mão à cintura, dando a entender que a sacaria, caso fosse preciso.
O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo. Da mesma forma, a superioridade de forças, principalmente, quando ocorre entre homens e mulheres, também já é suficiente. Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher, e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva”
(grifo nosso) (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada”.
(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) – Destaquei.

Sendo assim, diferente do sustentado pela Defesa, não procede o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, porquanto satisfatoriamente comprovado que o recorrente empregou grave ameaça contra a vítima para subtrai-lhe o patrimônio.

Mantém-se
, portanto, a r. sentença condenatória.

2.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

No tocante à temática, não obstante a Defesa sustente que o ora recorrente perpetrou o delito patrimonial sem a participação de terceiros, denota-se dos autos que a condenação pelo crime de corrupção de menor não advém da colaboração do inimputável na subtração do patrimônio alheio, mas sim dos desdobramentos gerados, refletidos no induzimento daquele à prática de crime de receptação.

E, nessa toada,
revela-se escorreita a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, o inimputável
Henrique Sulino da

Silva
asseverou
extrajudicialmente
que
BRENDON DE JESUS LOPES
o procurou e pediu para que fizesse a guarda dos objetos subtraídos da residência da vítima, destacando o seu prévio conhecimento quanto à origem ilícita daqueles. Por oportuno, acrescentou que em decorrência do seu aceite, receberia a quantia de R$ 200,00, além da possibilidade de escolher um dos relógios pertencentes à vítima (ID
71055954 - pág. 27).

Na mesma toada, os
investigadores públicos

Jhonatan Pereira Rodrigues
e
Nelson

de Souza Neto
rememoraram em juízo a confissão do adolescente, esta no sentido de que ele havia ocultado os produtos ilícitos a pedido do ora recorrente e receberia vantagens pecuniárias em contrapartida
(Relatório de Mídia de ID 71055952).

Cuida-se, por certo, de provas capazes de demonstrar que o recorrente corrompeu o adolescente e o incitou a praticar o crime de receptação, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que “a
delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). Destaquei.

A propósito, urgem memorar a hipótese delitiva em questão tipifica crime de
natureza formal
, que se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu. Dito de outro forma, é prescindível prova da efetiva corrupção do menor (se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente, para sua configuração, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispôs na
Súmula 500
que “a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Desta feita, restando satisfatoriamente demonstrada pelas provas produzidas que o recorrente corrompeu o adolescente para que este perpetrasse crime de receptação, afigura-se impossível a absolvição deste quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE DANO QUALIFICADO:

No que tange ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
melhor sorte assiste à Defesa
, à medida que a autoridade judiciária não desabonou quaisquer das circunstâncias judiciais e, ainda assim, recrudesceu a sanção imposta ao sentenciado.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto da sentença,
in verbis
:

“(...)
A pena prevista para o delito de dano é a detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas no art. 59 do Código Penal: I – Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal. II- No tocante aos
antecedentes
serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena. III – Em relação à
conduta social
e
personalidade do acusado
não há dados para análise e laudo específico. IV – No tocante ao
motivo do crime
inerente ao tipo penal. V – As
circunstâncias
e
consequências
também são inerentes ao tipo penal. VI – Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável apenas ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 meses de detenção”.
(ID 71055955 - Pág. 263) – Destaquei.

Ao que se vê, as assertivas empregadas nos vetores judiciais são genéricas e não refletem circunstâncias fáticas capazes de justificar o acréscimo de 03 meses de punição ao mínimo abstrato previsto no tipo penal.

Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões recursais também não se revela crível proceder a permitida e válida reavaliação do art. 59 do Código Penal, a fim de colacionar novas argumentos para justificar o
quantum
estabelecido, porquanto a ação ilícita não extrapolou a reprovabilidade prevista no tipo penal.

Destarte, em sintonia com o parecer ministerial, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é,
06 meses de detenção
.

Permanece incólume a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, assim como a atuação na derradeira fase, na qual não foram reconhecidas causas de aumento e/ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRENDON DE JESUS LOPES
para, no tocante ao crime de dano qualificado, impor a pena-base no mínimo legal, reajustando a reprimenda final para
06 meses de detenção
; remanescendo inalterados os demais pontos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0005951-33.2019.8.11.0064 - Código 693450.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021